Tribunal: TJDFT
Processo: 0748897-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748897-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO YURI SOARES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de PAULO YURI SOARES BARBOSA. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, decorrente de ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do Processo de Origem no: 0748789-77.2024.8.07.0001 (5a Vara Criminal de Brasília). Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 06/11/2024, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03. Alega que o caso é de Relaxamento de Prisão, tendo em vista que houve grave conduta e desrespeito à defesa técnica por parte do juízo apontado como coator. Informa que inicialmente o juízo do NAC fundamentou que o caso não envolveu delito com violência ou grave ameaça, e que o autuado era tecnicamente primário, malgrado tivesse pactuado um acordo de não persecução penal no início de 2024, razão por que concedeu a liberdade provisória, clausulada com a cautelar de fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega que finalizada a audiência, enquanto Paulo Yuri Soares Barbosa era retirado de sala pela escolta policial, a Defensoria Pública, por meio de embargos orais, informou ao juízo que o delito descrito no art. 16 do Estatuto do Desarmamento se tornou inafiançável. Argumenta que, na sequência, o juízo do NAC, após algum período, não encontrou o fundamento da inafiançabilidade, instante em que a Defensoria Pública apontou a reforma realizada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que vedou a fixação de fiança para tal crime. Alega que o juízo concordou com a Defesa, porém, iniciou nova audiência – após ter encerrado sua competência funcional – e declarou que iria converter o flagrante em preventiva, em conduta manifestamente contraditória com a decisão que acabara de proferir na primeira audiência. De imediato, a Defensoria Pública pediu para que esta dinâmica de debates fosse consignada em ata, para posterior controle da instância recursal, tendo sido indeferido tal pedido, uma vez que, de acordo com o juízo do NAC, “seria irrelevante essa mudança. Defende que a conduta do juízo da NAC configura evidente venire contra factum proprium do juízo, que acabara de fundamentar a desnecessidade da prisão preventiva, dado que o paciente é primário e a dinâmica fática não demonstrava gravidade em concreto. Defende, ainda, que se trata de reformatio in pejus, porque foi a Defesa que procurou sanar o erro técnico de fixação de fiança para crime inafiançável, e o juízo iniciou nova audiência à míngua de competência funcional para tanto. Alega que houve indeferimento do pedido da defesa de registro dos debates em ata, em afronta ao disposto no art. 12 da Portaria Conjunta 40, de 12/04/2024, do TJDFT, ao art. 8o-B, § 1o, da Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça, ao art. 405 do CPP, ao art. 459, § 3o, do CPC, c/c art. 3o do CPP, aos deveres anexos da boa-fé objetiva e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: AgRg no RHC n. 77014-BA. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe: 17/04/2017). Alega que o caso é emblemático, porque sequer há gravação da fundamentação da decisão da primeira audiência, bem como dos embargos de declaração e o transcorrido na segunda audiência. A mídia acostada no Id 217075468 (Anexo 5) registra apenas o pedido de prisão do Ministério Público e de liberdade da Defensoria Pública realizados no primeiro ato. Informa que, imediatamente após a juntada da ata e da gravação da audiência, a Defensoria Pública realizou o controle de conteúdo e impugnou os atos, solicitando que o juízo natural intimasse o membro do Ministério Público que participou da audiência para também realizar o controle do ato e que se manifestasse sobre o petitório da Defesa (Anexo 1 – Id n. 217123482). Alega que, em nova atitude sui generis, não fora o juízo natural quem analisou o requerimento, senão o magistrado que presidiu as audiências de custódia – encerrada a competência funcional para analisar o ato –, indeferindo as solicitações (Id n. 217170438 – Anexo 1). Diante do exposto, pugna-se pelo relaxamento da prisão ilegal, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mais, alega a desnecessidade da prisão em razão da ausência de gravidade em concreto, tendo o adolescente confessado acerca da aquisição e porte ilegal da arma de fogo. Por fim, requer a concessão do pedido da tutela de urgência liminar, independentemente de pedido de informações, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão; Subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão. É o Relatório. Decido. A liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No que se refere a eventual ocorrência de ilegalidade e/ou irregularidade mencionada na inicial, o interessado deve se dirigir à autoridade competente para apuração, caso queira. Quanto a suposta ilegalidade na prisão, tenho que, neste primeiro momento, não se sustenta, porque amparada em decisão fundamentada, tendo o magistrado que presidiu a audiência de custódia convertido a prisão em flagrante em preventiva, destacando que: “(...). Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. A despeito de se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça, o custodiado, foi recentemente beneficiado com acordo de não persecução penal pela prática de crime furto qualificado, o que não se mostrou suficiente para frear seu ímpeto delitivo, sendo surpreendido agora de posse de arma de fogo, com numeração raspada e na companhia de adolescente, em circunstâncias sugestivas de que estaria se preparando para a prática de outros crimes, estes com violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo. Assim sendo, a fixação de e medidas cautelares da prisão não se mostram suficientes para deter uma escalada criminosa do autuado, assim como não foram as condições impostas na ANPP supramencionadas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. (...)”. (destacado) Por outro lado, não se vislumbra a presença do periculum libertatis, mormente porque se trata de delito sem violência ou grave ameaça. Trata-se de réu primário. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública, de modo que a prisão deve ser substituída por outras medidas. Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, mediante o compromisso do paciente de atender todos os chamados para comparecimento em juízo e manter atualizado o seu endereço residencial. Concedo a esta Decisão tem força de Alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Esta Decisão tem força de Alvará. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator